Tribunal: TJBA
Processo: 8059732-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8059732-15.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUIZA MARIA ALMEIDA DIAS e outros (2) Advogado(s): DEBORA NOGUEIRA LINO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, THIAGO NOGUEIRA LINO, LUCIANA NOGUEIRA LINO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, PAULO ROBERTO VIGNA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (2) Advogado(s):PAULO ROBERTO VIGNA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, DEBORA NOGUEIRA LINO, LUCIANA NOGUEIRA LINO, THIAGO NOGUEIRA LINO ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PACIENTE IDOSA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). CADEIA DE FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação das rés, mantendo a sentença de procedência que determinou o restabelecimento de plano de saúde de beneficiária idosa (75 anos) em tratamento de câncer pulmonar, além de fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à tese de sua ilegitimidade passiva, fundamentando-se na distinção regulatória entre administradora e operadora, buscando, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da administradora de benefícios perante o consumidor, ou se a insurgência configura mera tentativa de rediscussão do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão de matéria já decidida por mero inconformismo da parte. Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva, aplicando a teoria da aparência e a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, conforme os arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. A jurisprudência do STJ e deste TJBA é pacífica no sentido de que a administradora de benefícios responde solidariamente com a operadora por danos decorrentes de falhas na prestação ou manutenção do serviço contratado. O prequestionamento da matéria não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A administradora de benefícios, na condição de estipulante e intermediária, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com a operadora do plano de saúde por danos causados ao consumidor." "2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de fundamentos jurídicos já apreciados pelo órgão julgador." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.307.944/BA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.09.2023; TJBA, Apelação nº 8089296-73.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 08.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8059732-15.2024.8.05.0001, em que figura como embargante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., e, como embargada, LUIZA MARIA ALMEIDA DIAS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. SALVADOR, ASSINADO ELETRONICAMENTE. MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora